Tribunal: TJSP
Processo: 0002395-90.2015.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Exame de corpo de delito

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Exame de corpo de delito que atestou eritema no braço da vítima, concluindo que ela sofreu lesões corporais de natureza leve. Vítima declarou que o acusado a empurrou e lhe agrediu com socos. Ausência de testemunhas oculares. Irrelevância. Palavra da vítima que merece prestígio. Acusado que negou a prática dos delitos na fase policial e, em juízo, tornou-se revel. Conjunto probatório robusto.
PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal de perdão judicial para o crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar. Ademais, eventual reatamento do relacionamento existente entre vítima e agressor não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente ou, ainda, de configurar a bagatela imprópria, amplamente rechaçada nos crimes desta natureza.
PENA e REGIME. Base fixada no mínimo legal e ali tornada definitiva. Estabelecido regime inicial aberto. Manutenção.
BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de crime cometido com violência contra a mulher em situação de violência doméstica, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Concedido o sursis penal pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, § 1o do Código Penal, a critério do Juízo da execução, sem prejuízo de frequência quinzenal à doze reuniões do projeto "tempo de despertar". Manutenção, podendo o apelante recusar a suspensão condicional da pena, mas descabido querer escolher as condições a serem cumpridas, observada, entanto, a impossibilidade de fixação da prestação de serviços à comunidade, em se cuidando de condenação inferior a seis messes (CP, art. 46, caput).
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002395-
90.2015.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante RUY MOURA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
2
VOTO:
006720
APELAÇÃO:
0002395-90.2015.8.26.0146
APELANTE:
ALDO NASCIMENTO DE MELO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
MIRASSOL 3a VARA
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CONTRA
MULHER.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não
havendo que se cogitar em fragilidade probatória ou
desclassificação para a contravenção penal de vias de
fato. Palavras da vítima devem ser prestigiadas,
porquanto o crime seja usualmente perpetrado no
recesso do lar, sem testemunhas visuais. Exame de corpo
de delito que atestou eritema no braço da vítima,
concluindo que ela sofreu lesões corporais de natureza
leve. Vítima declarou que o acusado a empurrou e lhe
agrediu com socos. Ausência de testemunhas oculares.
Irrelevância. Palavra da vítima que merece prestígio.
Acusado que negou a prática dos delitos na fase policial
e, em juízo, tornou-se revel. Conjunto probatório
robusto.
PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal de perdão
judicial para o crime de lesão corporal praticado no
âmbito de violência doméstica e familiar. Ademais,
eventual reatamento do relacionamento existente entre
vítima e agressor não tem o condão de extinguir a
punibilidade do agente ou, ainda, de configurar a
bagatela imprópria, amplamente rechaçada nos crimes
desta natureza.
PENA e REGIME. Base fixada no mínimo legal e ali
tornada definitiva. Estabelecido regime inicial aberto.
Manutenção.
BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de crime cometido
com violência contra a mulher em situação de violência
doméstica, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do
STJ. Concedido o sursis penal pelo prazo de dois anos,
mediante as condições do artigo 78, § 1o do Código
Penal, a critério do Juízo da execução, sem prejuízo de
frequência quinzenal à doze reuniões do projeto “tempo
de despertar”. Manutenção, podendo o apelante recusar
a suspensão condicional da pena, mas descabido querer
escolher as condições a serem cumpridas, observada,
entanto, a impossibilidade de fixação da prestação de
serviços à comunidade, em se cuidando de condenação
inferior a seis messes (CP, art. 46, caput).
Recurso desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
3
A respeitável sentença de fls. 74/76, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar RUY MOURA DA
SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedido o sursis penal, mediante “(...) as condições
do art. 78, § 1°, de forma e molde a serem deliberados em sede de execução. Fixando,
contudo, desde já, como umas das condições a obrigação do réu de frequentar o projeto
'Tempo de Despertar', durante 12 encontros quinzenais, sob a supervisão da Secretaria
Municipal da Mulher de Cordeirópolis, assim o fazendo com fulcro no artigo 79, do CP.”
Inconformado, apela o acusado, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente quer a desclassificação
para contravenção penal das vias de fato ou a extinção de sua punibilidade por
perdão judicial, já que reatou seu relacionamento com a vítima, a par de estar
acometido de câncer e ter sido irrelevante sua conduta. Por fim, pretende a mitigação
da reprimenda imposta e o afastamento da condicionante relativa à frequência do
projeto “Tempo de despertar” (fls. 105/117).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 150/151),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
desprovimento do apelo (fls. 168/169).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado Ruy, no
dia 12.11.2015, por volta das 18h30min., no interior da residência localizada na Rua
São Lucas, no 366, Jardim Cordeiro, Cordeirópolis/SP, ofendeu a integridade corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
4
de sua esposa Walquiria Cristina de Lima Moura, causando-lhe lesão corporal de
natureza leve.
Segundo a denúncia (fls. 1/2), algoz e vítima
são casados há dois anos. Na data dos fatos, o réu se irritou com a esposa porque
apanhou uma conversa dela com outro homem em um aplicativo de mensagens
(“whatsapp”), e a atacou com empurrões e socos que a atingiram na região do braço e
do rosto.
Daí esse processo.
Demonstrada a materialidade do ilícito penal
de lesão corporal, à vista do laudo de lesão corporal indireto (fl. 16), reforçada pela
portaria de instauração de inquérito (fls. 4), do boletim de ocorrência (fls. 5/6), e,
ainda, da prova oral colacionada aos autos.
De igual modo, a autoria restou comprovada
ao que exsurge do quadro probatório.
Na delegacia, Ruy relatou que os dois são
casados há dois anos e não tem filhos comuns. A esposa vinha conversando via
“whatsapp” com o tal de “Pacote” havia algum tempo, fazendo “cafetinagem”, o que o
irritou profundamente e, naquele dia, ficou exaltado e a empurrou para fora de casa
enquanto ela lhe dava tapas. Apenas isso. Não a agrediu e assim que a colocou para
fora, se arrependeu e a chamou de volta (fl. 8).
Em juízo, tornou-se revel (fl. 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
5
A versão extrajudicial
do acusado não
encontra respaldo no conjunto probatório coligido e, portanto, deve ser valorada com
reservas.
Com efeito, a vítima Walquiria narrou, na
delegacia, que estava conversando com o indivíduo de vulgo “Pacote” pelo
“whatsapp”, pois pretendia apresentá-lo a uma amiga dela, de nome Rosemeire.
Entanto o marido viu a conversa e se irritou muito, ficando exaltado e bradando que
“mulher que arranja macho pra outra é piranha e cafetona” e passou a agredi-la, com
socos no braço e rosto, bem como passou a empurrá-la até a rua. Ele chegou a se
dirigir ao armário onde uma faca grande fica guardada, o que a deixou apavorada e a
fez sair correndo (fl. 7).
Em Juízo, tonou a dizer que a briga foi por
conta de mensagens no aplicativo “whatsapp'. Relatou que o marido tinha um amigo e
pegou o contato desse amigo para passar para uma colega dela. O marido viu as
conversas no celular da depoente e não gostou. Passou a brigar com ela. Durante a
briga ele pareceu procurar algo no armário e desistiu, passando a empurrá-la porta a
fora e chegou a coloca-la na rua. Ficou furiosa e arrancou a maçaneta do portão e
jogou no réu. Enquanto ele a punha para fora ela a socava no braço, que ficou todo
dolorido. No dia seguinte até mesmo seus olhos estavam vermelhos. Não havia motivo
para o que ele fez. Não chegaram a se separar (mídia).
Nos crimes envolvendo violência doméstica e
familiar, geralmente cometidos na intimidade do recesso do lar e sem testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
6
visuais, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde do caso
penal e, ao contrário do sustentada pela douta Defesa, merece ser especialmente
prestigiada. A esse respeito, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. (...) No que
tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas.” (STJ, Quinta
Turma, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro Campos
Marques, Dje de 22/02/2013).
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o sujeito
passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que
com eles convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por
aqueles que presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima
de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes” (TJSP, 4a
Câmara Criminal, Apelação no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Des. Edison Brandão, j. em 21.08.2012).
As lesões causadas foram descritas no laudo de
lesão corporal (fl. 16), de que constou a ocorrência de “eritema no braço direito”, lesão
de natureza leve compatível com a alegação de que Walquiria foi agredida com fortes
empurrões e socos no braço durante a briga, resultando despropositada a
desclassificação para a contravenção de vias de fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
7
Quanto ao pedido defensivo de extinção da
punibilidade do acusado, consigno que não há previsão legal de perdão judicial para o
crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.
Ademais, eventual reatamento do relacionamento existente entre vítima e agressor
não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente, tampouco de configurar a
chamada bagatela imprópria, amplamente rechaçada nos crimes desta natureza
(Súmula 589 do STJ). Confira-se, a propósito, precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS
DE FATO COMETIDA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA MULHER.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da
insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às
contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça
contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a
relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não
implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta
ou a desnecessidade de pena (Precedentes). 2. Agravo regimental
não provido.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.602.827/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/10/2016, DJe de
09/11/2016)
Assim, diante do conjunto probatório coligido,
que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
8
acusado pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (CP, art.
129, § 9o).
Passo à análise da reprimenda imposta, que
não merecer reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
três meses de detenção, porquanto inexistentes circunstâncias judiciais aptas a
majorá-la, à luz do artigo 59 do Código Penal. A reprimenda consolidou-se nesse
patamar, à míngua de causas modificadoras, o que a inviabilizar o pleito de mitigação.
O regime aberto está correto, tendo em vista a
quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
Por tratar-se de crimes praticados com grave
ameaça à mulher, em situação de violência doméstica, inviável a substituição da pena
corporal em restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ).
Por fim, consigno adequada a suspensão
condicional da pena, sursis, pelo prazo de dois anos, sob as condições
estabelecidas (artigo 78, § 1o, do CP e frequência a reuniões do projeto “Tempo de
despertar”, consoante facultado pelo artigo 79 do mesmo diploma), o que bem se
sustenta, sendo despropositado o pleito defensório de afastamento da última
condição.
Isso porque “(...) o sursis é facultativo, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
9
dizer, o condenado não é obrigado a aceitá-lo (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Código
Penal Comentado, RT, 13a ed., 2013, p. 533), tanto mais que o regime aberto, na
prática, equivale à liberdade, como sabido.
Ainda, não é o apenado, obviamente, quem
define o apenamento, podendo ele, no máximo, quando da audiência admonitória,
aceitar ou não a suspensão da pena, nas condições em que imposta (art. 160 da Lei
7.210/84).
Nesta senda:
“(...) Não obstante as razoáveis considerações da defesa, o fato
é que o sursis é instituto que cria condições de monitoramento
social do condenado em contexto diferenciado em relação aos
cumpridores de penas regulares, assim, ainda que, na prática, o
apelante fique sujeito ao comparecimento ou à limitação de final de
semana por período mais extenso do que inicialmente se
determinou em sua pena privativa de liberdade, é indiscutível que a
concessão do benefício empresta contornos mais brandos à resposta
penal do estado, configurando verdadeiro voto de confiança
depositado no apenado. Ademais, como a própria jurisprudência
colacionada pela defesa diz, o instituto é direito subjetivo do réu,
não cabendo ao juiz perquerir se deve ou não concedê-lo. Por fim,
importa anotar, ainda, que, se sob a ótica da defesa o período do
sursis é mais gravoso do que o cumprimento da pena em si, é de se
considerar,
que
no
primeiro
caso,
havendo
eventual
descumprimento, o apelante ficará sujeito ao cumprimento de pena
no regime aberto; de outro lado, caso ele iniciasse o cumprimento
da reprimenda inicialmente imposta e, por qualquer motivo,
incorresse em falta, seria regredido ao regime semiaberto. Nesse
quadro, ao contrário do que argumentou a defesa, é muito mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002395-90.2015.8.26.0146 -Voto no 006720
10
vantajoso ao réu a concessão do sursis do que o cumprimento da
corporal
como
ele
pretende.”
(Apelação
Criminal
no
0014396-70.2014.8.26.0590, 6a Câmara de Direito Criminal, rel.
Marcos Correa, j. 05.07.2018, v.u.).
Assim, embora possa o apelante declinar da
suspensão condicional da pena, optando por cumpri-la, é certo que não pode escolher
as condições a que sujeito o benefício.
Por oportuno, deixo aqui consignado que,
ainda tenha sido deixado a cargo do r. Juízo da Execução a eleição das demais
condições para o sursis, é inviável a eleição da prestação de serviços à comunidade,
dês que, o próprio artigo 78,§ 1o, 1a parte, do Código Penal, faz, remissão ao artigo 46
do mesmo código, o qual estabelece que a prestação de serviços à comunidade
somente é viável para penas superiores a 6 meses o que não é aqui o caso.
Fica a observação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora